Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SILVA OLIVEIRA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, realizada em sede de cumprimento de sentença requerido por IVETE VICTORIANO DE SOUZA. Na origem, busca-se a satisfação de um crédito de R$84.688,70. Inicialmente, o juízo acolheu pedido da credora e para realizar o bloqueio de ativos por meio do sistema Sisbajud. Houve êxito parcial, com a constrição de R$35.484,87. Sobreveio impugnação à penhora, em que o executado alegou a ilicitude do bloqueio, uma vez que a ordem fora emitida antes de proferida a decisão respectiva. Quanto ao mérito, argumentou que os valores seriam resguardados pela impenhorabilidade, posto que se trata de saldo mantido em conta-corrente e inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o art. 854, do CPC autoriza o procedimento adotado para o bloqueio, bem como o devedor não teria se desincumbido do ônus de comprovar os requisitos da impenhorabilidade. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para obstar o pagamento parcial à credora e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 31500492. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada alega, em ID Num. 107652984, que a constrição efetivada nas contas bancárias de titularidade do devedor, sem ordem judicial contemporânea, frustra o garantismo estabelecido no CPC, podendo representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Alega que, antes mesmos que fosse proferida a decisão de ID Num. 107487653, este Juízo já havia protocolado em 27/11/2021, ordem de bloqueio no SISBAJUD, que resultou na constrição dos ativos financeiros de titularidade do Executado. Impugnou, ademais, o bloqueio de seus ativos financeiros (ID Num. 1652869), alegando tratar-se de verba impenhorável, na forma do artigo art. 833, X, do CPC. Embora não se questione acerca da impenhorabilidade absoluta dos salários, assegurada pelo disposto no artigo 833, IV, do CPC, bem como dos valores constantes de conta poupança, na forma do inciso X do citado dispositivo legal, o artigo 854, § 3o, I, remete à parte devedora o ônus de comprovar, após tornados indisponíveis seus ativos financeiros, no prazo de cinco dias, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, o que não ocorreu no caso sob exame. A este respeito, confiram-se as ementas abaixo colacionadas: (...) Em face do exposto, diante da ausência de demonstração da impenhorabilidade alegada, posto que o executado não trouxe aos autos qualquer documento que corroborasse suas alegações, com fulcro nos dispositivos legais acima citados, rejeito a impugnação ofertada pelo devedor. Acrescente-se, por oportuno, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, autoriza que a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira seja realizada sem prévia ciência do ato ao executado, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade do comando judicial. Além disso, como é de conhecimento geral, as ordens remetidas através do Sistema Sisbajud são cumpridas no prazo de dois dias úteis, o que justifica e requer o protocolamento anterior à decisão que especifica o resultado da determinação judicial. Assim sendo, com fundamento no artigo 854, § 5o, do CPC, converto em penhora a indisponibilidade dos ativos financeiros do executado, dispensada a lavratura de termo. Operada a preclusão, expeça-se alvará em favor da parte credora (ID Num. 107487653), que deverá impulsionar o feito, requerendo o que for de seu interesse.” (grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, para assegurar eventual resultado útil do processo. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Quanto à alegada ilicitude da emissão da ordem de bloqueio por meio do sistema Sisbajud e antes de registrada a decisão no processo, igualmente não se verifica, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito. O art. 854, caput, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possiblidade de que o juízo realize o bloqueio sem dar prévia ciência ao executado: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Desta forma, neste juízo prelibatório não se constata qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que a própria legislação de regência faculta o diferimento do contraditório para momento posterior à diligência. Outra não deveria ser a solução, uma vez que, caso se desse prévio conhecimento da ordem de bloqueio ao devedor, os recursos poderiam ser transferidos para outra titularidade ou sacados com antecedência, frustrando-se, inevitavelmente, a diligência. Portanto, não se constata de modo patente a suposta irregularidade processual, principalmente à luz do art. 854, caput, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes ao menos para assegurar o resultado útil do recurso, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator